Tribunal: TJES
Processo: 5034705-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034705-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN SILVA SANTOS BAPTISTA e outros
RECORRIDO: MARIA IDALINA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034705-28.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: MIRIAN SILVA SANTOS BAPTISTA, ADMILSON BAPTISTA.

RECORRIDOS
: MARIA IDALINA DO NASCIMENTO, CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA HELENA SPECIAL FLAT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE REPRESENTADA POR PATRONO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, os autores alegam que a requerida, na qualidade de síndica do condomínio onde residem, promoveu afirmações publicas vexatórias a respeito dos requerentes, através de registro em ata de assembleia e grupo de whatsapp, utilizando a função para prática de atos reputados como abusivos. Pede nestes termos, que a Requerida seja condenação a se retratar, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo por ausência dos autores a audiência inaugural de conciliação. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é necessário a intimação pessoal da parte autora para comparecimento a audiência de conciliação, mesmo representados por advogado.

III. QUESTÃO PROCESSUAL.

4. A parte Autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, os requeridos impugnam o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e além da declaração de hipossuficiência, a Recorrente traz nos autos comprovação de encontra-se em estado de vulnerabilidade econômica. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. No caso dos autos, consoante destacado, a sentença guerreada merece ser mantida. Apesar de devidamente intimados, a parte autora e seu patrono não compareceram à audiência designada, sendo aplicado o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, que determina a extinção do processo sem a resolução de mérito.

6. Referido dispositivo não exige a intimação pessoal da parte para comparecimento ao ato agendado (em observância ao informalismo principiológico da lei n.
9.099
/95), posto que não se trata da hipótese de abandono prevista no
CPC
, que apenas possui aplicação subsidiária para os casos de lacuna, o que não vislumbro na presente situação.

7. Como a parte pode atuar em juízo sem ter patrono constituído nos processos regidos pela lei n.
9.099
/95, a sua intimação pessoal apenas é obrigatória quando não tiver advogado constituído, o que inocorre no caso.

8. Dito isso, como a parte autora fora devidamente intimada na pessoa de seu patrono, e, não tendo esta comparecido ao ato, haja vista que não avisada por seu patrono do link disponibilizado, inexiste qualquer nulidade no caso em comento, impondo-se a manutenção integral da sentença terminativa em razão de sua desídia.

V. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)